Tribunal: TJBA
Processo: 8002173-03.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002173-03.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: GILSON PINA DA SILVA DE JUSSIAPE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA POR SUPOSTO VALOR ÍNFIMO DA EXECUÇÃO SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 6.830/80. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por suposta ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da execução, fixado em R$ 2.049,45, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre os fundamentos adotados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença que extinguiu prematuramente a execução fiscal, por iniciativa do juízo, sob o fundamento de valor ínfimo, observou o devido processo legal; (ii) se a não localização do executado no endereço constante da CDA justifica a extinção do feito sem o esgotamento das possibilidades de citação indicadas pelo exequente, em especial as modalidades eletrônicas. III. Razões de decidir 3. A sentença violou o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ao extinguir o feito com base em fundamento sobre o qual não foi oportunizada manifestação prévia das partes, bem como incorreu em falta de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, II e IV, do CPC, por não explicitar o critério utilizado para classificar o valor da execução como ínfimo. 4. O magistrado de primeiro grau não aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1.355.208), que estabelece expressamente que "o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas", tendo extinguido abruptamente o feito sem oportunizar ao Município exequente a possibilidade de requerer a suspensão do processo. 5. Conforme a Súmula 452 do STJ, "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício", princípio que se aplica, por analogia, às demais esferas federativas, em respeito à autonomia dos entes públicos para gestão de seus créditos tributários. 6. O juízo a quo não observou o rito próprio da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), pois, após a certidão do oficial de justiça informando que o executado não foi localizado no endereço constante da CDA, o Município apresentou petição fornecendo meios eletrônicos para tentativa de citação, conforme possibilidade prevista no art. 246 do CPC, mas o magistrado extinguiu o processo sem esgotar as possibilidades de localização do executado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal por iniciativa do juízo, sob o fundamento de valor ínfimo, sem prévia oportunização de manifestação das partes, viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício. 3. A não localização do executado no endereço constante da CDA não justifica a extinção prematura da execução fiscal, devendo o juízo esgotar as possibilidades de citação indicadas pelo exequente, especialmente as modalidades eletrônicas previstas no art. 246 do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 246, 489, §1º, II e IV; Lei nº 6.830/80, arts. 8º e 40; RE 1.355.208, Tema 1184 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 452. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002173-03.2022.8.05.0153, sendo Apelante o Município do Livramento de Nossa Senhora e Apelado Gilson Pina da Silva de Jussiape, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator